Tribunal: TJES
Processo: 5003263-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003263-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.
AGRAVADO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Big Fiel Incorporação S.A
,
em face do v. acórdão (id 1920010), de relatoria do eminente
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões, que determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, os réus providenciassem
(i)
um ou mais espaços próximos ao condomínio Mochuara Residencial Clube com capacidade para a guarda e estacionamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) veículos de passeio e 04 (quatro) motocicletas dos condôminos; (ii) o transporte para os moradores da portaria do condomínio até o local onde funcionará o estacionamento, e vice-versa, com motoristas qualificados e veículos com capacidade para, no mínimo, 12 (doze) pessoas, garantida a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais; e (iii) segurança particular nos espaços que serão destinados para a permanência dos veículos. Por fim, fixou “
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações
”.

Em suas razões recursais, a embargante
Big Field Incorporação S.A
alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão, visto que:
(i)
não mencionou expressamente os artigos 300 e 537, §1º, ambos do Código de Processo Civil, tendo apenas ventilado de maneira superficial;
(ii)
a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que o laudo apresentado pelo condomínio foi realizado de forma unilateral – sem o manto do contraditório e da ampla defesa – e se difere do laudo apresentado pela embargante;
(iii)
o perigo de dano também não restou demonstrado, dado que a realização das obras emergenciais, conforme restou deferido, é uma medida irreversível e uma vez cumprida, onerará a embargante com despesas desnecessárias; e
(iv)
não observou os ditames §1º, do art. 537, acerca da redução da multa em casos excessivos, o que deve ser observado ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, avultando o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, o prequestionamento dos arts. 300 e 537, §1
o
, ambos do Código de Processo Civil.

Em id 2157381, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Terceira Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
após ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste sodalício.

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (certidão de id 2156657).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Big Fiel Incorporação S.A
,
em face do v. acórdão (id 1920010), de relatoria do eminente
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, que negou provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões, que determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, os réus providenciassem
(i)
um ou mais espaços próximos ao condomínio Mochuara Residencial Clube com capacidade para a guarda e estacionamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) veículos de passeio e 04 (quatro) motocicletas dos condôminos; (ii) o transporte para os moradores da portaria do condomínio até o local onde funcionará o estacionamento, e vice-versa, com motoristas qualificados e veículos com capacidade para, no mínimo, 12 (doze) pessoas, garantida a acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais; e (iii) segurança particular nos espaços que serão destinados para a permanência dos veículos. Por fim, fixou “
multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento de qualquer das determinações
”.

Em suas razões recursais, a embargante
Big Field Incorporação S.A
alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão, visto que:
(i)
não mencionou expressamente os artigos 300 e 537, §1º, ambos do Código de Processo Civil, tendo apenas ventilado de maneira superficial;
(ii)
a probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que o laudo apresentado pelo condomínio foi realizado de forma unilateral – sem o manto do contraditório e da ampla defesa – e se difere do laudo apresentado pela embargante;
(iii)
o perigo de dano também não restou demonstrado, dado que a realização das obras emergenciais, conforme restou deferido, é uma medida irreversível e uma vez cumprida, onerará a embargante com despesas desnecessárias; e
(iv)
não observou os ditames §1º, do art. 537, acerca da redução da multa em casos excessivos, o que deve ser observado ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, avultando o escopo de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, o prequestionamento dos arts. 300 e 537, §1
o
, ambos do Código de Processo Civil.

Em id 2157381, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Terceira Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
após ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste sodalício.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados por ambos embagantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, uma vez que as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecida, visando os presentes embargos de declaração a rediscussão do mérito.

Primeiramente, embora a embargante argumente que o v. acórdão foi omisso quanto aos requisitos exigidos pelo artigo 300, o acórdão retro expressamente analisou a “probabilidade do direito” e do “
periculum in mora
”.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo referido trecho do voto condutor do acórdão (id 1655905):

“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

A propósito, já foi mencionado que “A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora

e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do CPC). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio” (HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
. Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov. 2020, pp. 68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba).

No caso, estão presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, devendo ser mantida a respeitável decisão recorrida.

No “relatório de inspeção” coligido no id 1353236, datado de 28-05-2021, foi apresentada conclusão no sentido de que “Não foram encontrados
aparentemente

elementos que demonstrem a perda de capacidade de suporte do conjunto de vigas e lajes do Edifício Garagem do Residencial Mochuara Clube”. Contudo, foi recomendado que “
o caso seja enviado para análise a empresa que realizou o projeto estrutural de reforço – SIS Engenharia – para avaliar e determinar os procedimentos a serem tomados
”, sendo ainda mencionado que “as fissuras encontradas nas cabeças das vigas sejam tratadas para evitar a penetração de água e futuros problemas de corrosão das armaduras, aonde
recomendamos também a consulta ao projetista que elaborou o projeto de reforço para orientações sobre o método e os materiais que devem ser empregados neste reparo
”(p. 12). Os destaques são meus.

No “Relatório relativo à capacidade resistente da estrutura atual do Edifício Garagem considerando a adequação estrutural”, que é datado de 11 de maio de 2021, foi mencionado que “o novo conjunto estrutural está estabilizado e suficientemente capaz” mas foi sugerida que “
as extremidades de vigas sejam restauradas, visando manter a expectativa de vida útil desejada
” (id 1353238, p. 12). O destaque é de minha autoria.

O cenário demanda cautela, notadamente porque o que se busca resguardar com a respeitável decisão recorrida é, em última análise, a segurança e a integridade física dos moradores do condomínio Mochuara Residencial Clube que utilizam aquelas instalações da garagem. Nesse passo, há necessidade de dilação probatória para aferir se, realmente, as modificações e reformas realizadas no imóvel foram suficientes para corrigir os defeitos e problemas detectados. O periculum in mora, nessa ordem de ideias, não milita em prol da agravante, mas sim em favor do agravado.

Demais, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito “o edifício-garagem do empreendimento 'Mochuara Residencial Clube' teve, novamente, sua interdição orientada pela Defesa Civil, em 05/05/2021, em decorrência do grave risco de comprometimento das estruturas (fls. 2012/2016). A situação também foi divulgada nos veículos de comunicação locais, como se pode verificar das reportagens de fls. 1998/ 2005. Além disso, em consonância com o relatório técnico de vistoria da defesa civil, o laudo pericial unilateral, acostado aos autos pela parte autora, demonstra a persistência das avarias na construção, que podem gerar, inclusive, risco de desabamento (fls. 2024/2058). Assim, ante o risco de desabamento da garagem, o que foi satisfatoriamente comprovado pelos documentos carreados, mormente o relatório da defesa civil, e, consequentemente, com a necessidade dos moradores em estacionarem seus automóveis em outro lugar, vislumbro presente a probabilidade do direito autoral”.

De igual forma, ao enfrentar o capítulo recursal referente à multa aplicada pelo juízo de primeiro grau, o voto condutor do acórdão objurgado expressamente entendeu pela razoabilidade do valor estipulado, senão vejamos:

“Por fim, a multa diária foi fixada em valor razoável, sendo ainda estabelecido um limite máximo para incidência dela, o que se encontra em harmonia com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.”

Consoante se observa, não há omissão a ser sanada no acórdão vergastado e nem existe necessidade de utilizar a presente via com o escopo de prequestionar a matéria, uma vez que as teses expostas pelos embagantes já foram enfrentadas e todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados foram considerados por este órgão fracionário no julgamento da precedente apelação.

Da análise dos argumentos utilizados pela embargante, é indubitável que esta busca, na verdade, rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformarem com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, uma vez que os aclaratórios não se prestam a sanar
error in judicando
, mas apenas a suprir eventual vício existente no acórdão.

Caso não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
ainda que para fins de prequestionamento.
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração opostos,

mas, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

___________

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
O voto condutor do acórdão objurgado deliberou expressamente que, na hipótese, a probabilidade do direito e o periculum in mora estariam em favor do embargante, de modo que a decisão recorrida deveria ser mantida; ainda, o v. acórdão entendeu expressamente pela razoabilidade do valor estipulado à título de multa estipulada.

3
)
Resta clara a intenção da embargante em submeter o recurso a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

4
)
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.